Tribunal: TJES
Processo: 0014154-79.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014154-79.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL POLTRONIERI BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO ACUSADO.
DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
ENTENDIMENTO SUMULADO QUE NÃO FOI REVISTO OU CANCELADO PELO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, “B”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DO
SURSIS
PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

2. Hipótese em que a vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que reconheceu o acusado como autor do delito, além disso, o acusado confessou a prática delitiva, embora, em juízo tenha negado a participação do menor na empreitada criminosa, não obstante, o depoimento da vítima e a confissão extrajudicial do acusado dão conta da participação do menor no crime de roubo, sendo suficiente para condená-lo pelo crime de corrupção de menores previsto no ECRIAD.

3. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo, reafirmou o “
entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior
.” (REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.)

4. Acertada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

5. Inviável a substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos ou ainda a concessão do
sursis
penal, eis que fixada pena superior a 4 (quatro) e 2 (dois) anos, além de se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL POLTRONIERI BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal e no art. 244-B, do ECRIAD, na forma do art. 70 do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 4798088), sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação e, em caráter subsidiário, aponta a necessidade de redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, em superação à Súmula nº 231 do STJ, devendo haver a suspensão do julgamento até a definição de tal temática pelo STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, reduzir a pena fixada com a determinação de suspensão condicional da pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, bem como para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID nº 5414407), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 5484738), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL POLTRONIERI BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal e no art. 244-B, do ECRIAD, na forma do art. 70 do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 4798088), sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação e, em caráter subsidiário, aponta a necessidade de redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, em superação à Súmula nº 231 do STJ, devendo haver a suspensão do julgamento até a definição de tal temática pelo STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, reduzir a pena fixada com a determinação de suspensão condicional da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensiva
s
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECRIAD), narrando que, no dia 20/04/2020, por volta das 13h30, em frente a loja “IRMÃOS FERRUGENS”, Vista da Serra I, Serra/ES, o denunciado, em comunhão de desígnios com o menor Deivison, e portando arma de fogo, abordaram a vítima João Luiz Pimentel, que se encontrava sentada no banco do carona do veículo TOYOTA HILUX, tendo subtraído o veículo, um cordão de ouro da vítima, aparelho celular, gerador de energia e demais pertences da vítima.

Embora a Defesa tenha pleiteado a absolvição do acusado, deixou de tecer argumentos nesse sentido, o que, inclusive, viola o princípio da dialeticidade recursal, não obstante, em detida análise dos autos verifico que a prova da materialidade se encontra demonstrada por meio do relatório de investigação, auto de reconhecimento indireto e termo de interrogatório.

A autoria, por sua vez, fora corroborada pelo depoimento da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que reconheceu o acusado como autor do delito.

Além disso, tanto em sede policial quanto em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, embora, nesta segunda oportunidade, tenha negado a participação do menor na empreitada criminosa.

Não obstante, o depoimento da vítima e a confissão extrajudicial do acusado dão conta da participação do menor no crime de roubo, sendo suficiente para condená-lo pelo crime de corrupção de menores previsto no ECRIAD.

Pontuo que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Nesse contexto, entendo que resta acertada a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal e do art. 244-B do ECRIAD.

Em relação a dosimetria da pena, em relação a ambos os crimes, a pena-base fora fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a existência de atenuantes, deixou de reduzir a pena por força do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

A despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, a referida Súmula ainda não fora revista ou cancelada pelo col. STJ, tão somente houve a afetação do tema à Terceira Seção, inexistindo, até o presente momento, ordem de suspensão da tramitação de processos que discutam a questão.

De toda sorte, saliento que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, reafirmou o “
entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior
.” (REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.)

Além do mais, cumpre salientar que, por força do art. 927, IV, do Código de Processo Civil, devem os juízes e tribunais observarem “
os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”.

Logo, inviável o pedido de redução da pena para abaixo do mínimo legal ou de suspensão do julgamento.

Nas demais fases, saliento que inexistem reparos a serem feitos, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado de forma escorreita.

Acertada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Inviável a substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos ou ainda a concessão do
sursis
penal, eis que fixada pena superior a 4 (quatro) e 2 (dois) anos, além de se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.